Tribunal: TJMT
Processo: 1089670-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1089670-12.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ELIANE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO COM PRAZO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de valores a título de FGTS à parte autora, professora contratada por tempo determinado, no período de 30/05/2023 a 21/12/2023, sob o fundamento de nulidade contratual decorrente de renovações sucessivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária da professora, configurando nulidade contratual nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88; e (ii) definir se é devido o pagamento de FGTS no período contratual em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária da autora pelo Estado de Mato Grosso respeita o limite de 12 meses previsto no art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, não havendo extrapolação contratual nem renovações sucessivas no intervalo inferior ao prazo prescricional.
4. As contratações anteriores à data de 07/01/2020 encontram-se atingidas pela prescrição quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, não sendo consideradas para aferição de eventual desvirtuamento da contratação temporária.
5. Não havendo prova de renovação sucessiva, tampouco de unicidade contratual, não se verifica a nulidade do contrato que justificaria a incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o consequente pagamento de FGTS.
6. Em conformidade com a jurisprudência do STF no Tema 551 e com o entendimento do STJ, a ausência de continuidade contratual apta a caracterizar vínculo permanente impede o reconhecimento de nulidade contratual e o deferimento de FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O contrato temporário de professor firmado com base na Lei Complementar Estadual no 600/2017, com duração inferior a 12 meses e sem renovações sucessivas, não caracteriza vínculo permanente nem configura desvirtuamento da contratação temporária. 2. Não havendo nulidade contratual declarada nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88, é indevido o pagamento de FGTS ao contratado temporário. 3. As contratações atingidas pela prescrição quinquenal não são consideradas para aferição da continuidade do vínculo e da eventual nulidade contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089670-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 267.208.588-90 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025